Tribunal: TJSP
Processo: 1505218-74.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso Defensivo- Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto. Traficância caracterizada – Condenação de rigor – Dosimetria da pena que comporta pequena correção para afastar a majorante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Inviável a aplicação da

Ementa:

Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso Defensivo- Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto. Traficância caracterizada – Condenação de rigor – Dosimetria da pena que comporta pequena correção para afastar a majorante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Inviável a aplicação da causa especial de redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Apelante que registra antecedentes pela prática de atos infracionais, circunstância a indicar dedicação às atividades delitivas Precedentes do STJ. Impossibilidade da substituição da pena reclusiva por restritivas de direito. Regime prisional mantido no fechado. Recurso parcialmente provido.